Tribunal: STF
Processo: ARE 1458305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (2X). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO, EM SEDE PRELIMINAR, A NULIDADE DA SENTENÇA, PELA UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA (LEONARDO), E A NULIDADE DO PROCESSO, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CPP (LEONARDO, REGINALDO E DANIEL). NO MÉRITO, PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO, POR FRAGILIDADE DO CADERNO PROBATÓRIO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO, E O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO (LEONARDO); E A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 158, §§ 1º E 3º DO CÓDIGO PENAL (REGINALDO E DANIEL). Inicialmente, deve ser afastada a preliminar arguida pela defesa de todos os recorrentes no tocante à inquirição das testemunhas, sob o argumento de que o juízo adotou o sistema presidencialista em audiência de instrução e julgamento, uma vez que não observou a ordem de formulação de perguntas prevista no artigo 212 do Código de Processo Penal. O princípio pas de nullité sans grief, fundamentado no artigo 563 do CPP, consiste em que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. In casu, não houve prejuízos à defesa dos réus, pois o juízo de piso deu oportunidade às partes de formularem perguntas, sendo-lhes assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disto, a defesa não requereu que constasse da assentada a mencionada inobservância ao artigo 212 do CPP, devendo ser, portanto, afastada esta preliminar. No tocante à nulidade arguida pela defesa de Leonardo, ao argumento de utilização de prova ilícita, tampouco esta merece acolhimento. Isto porque inexistiu ilicitude na colheita da prova. Conforme se verifica nos autos, após o diligente trabalho investigativo policial, foram colhidos indícios suficientes da autoria do apelante Reginaldo na prática delitiva. A vítima Jorge Brum Rodrigues Ribeiro em sede policial o identificou como um dos autores do delito, tendo sido apresentados à autoridade policial dois comprovantes de transferência bancária (TED), um no valor de R$ 10.000,00 reais e outro, R$ 2.650,00 reais, realizados em favor de Elaine Ferreira Rodrigues, inscrita sob o nº. 000108181437-38, cadastrada no sistema penitenciário como visitante do recorrente. A partir destes dados, a autoridade policial representou pela busca e apreensão nos endereços encontrados em nome do apelante Reginaldo, e pela prisão temporária e dos demais envolvidos (e-doc. 78). O juízo de piso deferiu em 03/09/2020 as cautelares, a quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica dos ramais utilizados pelos suspeitos e do telefone subtraído da vítima. Desta forma, após expedição de mandado de prisão temporária, cumprido em 09/09/2020, foi apreendido o aparelho celular do apelante Reginaldo. Frise-se ainda que, em sede policial, o recorrente Reginaldo colaborou com as investigações e forneceu espontaneamente, por vontade própria, senha e autorização de acesso aos aparelhos celulares. Contudo, por cautela, a autoridade policial, ainda representou pela quebra do sigilo de dados dos telefones celulares apreendidos, destacando-se em seu pedido que: "Em que pese, a maioria dos indiciados tenham expressamente autorizado o acesso na ocasião de seus depoimentos em sede policial, visando afastar qualquer atribuição de irregularidade neste meio de prova, optamos por representar pelo afastamento do sigilo, e, com isso, obter autorização de acesso, mediante prévia chancela judicial, aos aparelhos apreendidos nesta investigação" (e-doc. 181). Diante deste contexto, ainda que fosse a hipótese de o então investigado não ter permitido acesso às informações contidas nos aparelhos celulares apreendidos, importante ressaltar que a autoridade judicial autorizou a colheita dos dados em 03/09/2020, não havendo que se falar em ilicitude na colheita da prova. Rejeitada, pois, a preliminar de nulidade na obtenção da prova. No que tange ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste à defesa de todos os recorrentes. A autoria e a materialidade do delito restaram demonstradas pelo registro de ocorrência aditado (e-doc. 02), relatório de imagens (e-doc. 46), auto de apreensão (e-doc. 165), relatório de espelhamento de aparelho celular (e-doc. 235), declarações das vítimas e testemunhas em sede policial, e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Depreende-se da prova que os apelantes Reginaldo Lopes e Leonardo Henrique da Costa Silva, em 27/07/2020, por volta das 22:30 horas, na Travessa Bolívia, bairro Vila Progresso, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios entre si, constrangeram as vítimas Roberto Mendes Leal de Matos e Jorge Rubem Rodrigues Ribeiro, restringindo-lhes a liberdade durante mais de duas horas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica consistente na quantia obtida, via transferência bancária, feita pela vítima, Jorge Rubem Rodrigues Ribeiro, no valor de R$12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais) e da entrega de um aparelho celular, modelo IPHONE 11, e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da vítima Roberto Mendes Leal de Matos. Por sua vez, o apelante Daniel auxiliou os demais apelantes na prática delituosa ao fornecer informações privilegiadas sobre as vítimas. A extorsão praticada originou-se a partir de informações de que as vítimas participariam de suposto esquema criminoso de arrecadação ilícita de benefícios prestados pelo Governo Federal durante a pandemia da Covid-19, denominado "Auxílio Emergencial". As vítimas foram harmônicas em suas palavras em sede judicial e confirmaram que foram abordadas por 3 (três) indivíduos, que estavam no veículo FIAT descrito na denúncia, sendo que um deles estava armado e que "se dizia" policial, tendo sido narrado de forma coesa e coerente o constrangimento praticado pelos acusados Leonardo e Reginaldo, os quais as mantiverem cerca de duas horas em seu poder, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Outrossim, todas as vítimas corroboraram a dinâmica delitiva, o sequestro, as ameaças sofridas e confirmaram os bens e valores entregues aos réus: R$5.000,00 em espécie e um Iphone 11 (vítima Roberto Mendes), e a transferência no valor de R$ 12.000,00 (vítima Jorge Rubem), sendo certo que nada foi exigido da vítima Carlos. Frise-se que a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial, como o de extorsão, reveste-se de relevada importância sobretudo quando corroborada por outros meios de prova, sobretudo no caso em análise. Precedentes. Diante do cenário delineado, cabe salientar que "(...) o crime de extorsão consiste no constrangimento/coação imposta a alguém para que este faça algo, empregando o agente violência ou grave ameaça, entendendo-se esta como a intimidação, coação psicológica, que pode ser exercida de forma direta ou indireta, implícita ou explícita, de um castigo ou malefício, devendo-se, para tanto, analisar diversos outros fatores, tais como, fragilidade da vítima, condição físicas e profissionais do agente, etc. (...)" (HC 353.818/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017). Por sua vez, os apelantes em seus interrogatórios negaram a prática delitiva descrita na forma da inicial acusatória, sendo, contudo, suas narrativas divorciadas do conjunto probatório construído ao longo do procedimento. Escorreito, portanto, o édito condenatório. Não há que se falar em tentativa em relação ao pleito subsidiário defensivo do recorrente Leonardo, uma vez que a consumação do delito de extorsão ocorre no momento em que há o efetivo constrangimento, sendo irrelevante a obtenção da vantagem. Por certo, o delito de extorsão possui natureza formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, caracterizando-se o recebimento da vantagem indevida como mero exaurimento do crime. Matéria que se encontra disciplinada no verbete sumular nº 96 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Outrossim, deve ser afastado o pleito subsidiário defensivo de afastamento das causas de aumento de pena previstas no §§1º e 3º do artigo 158 do Código Penal. Isto porque restou comprovado nos autos que o delito foi praticado mediante o emprego de arma de fogo e o concurso de mais de duas pessoas; bem como houve restrição da liberdade das vítimas Roberto e Jorge, que tiveram suas liberdades restritas cerca de duas horas, sob constante ameaças, somente sido liberados quando realizaram o pagamento e a transferência bancárias. Não merece reparo a dosimetria realizada pelo juízo de piso. Em relação a Reginaldo Lopes, na primeira fase, escorreita a manutenção da pena base no patamar mínimo legal de 6 anos de reclusão e ao pagamento de 12 dias-mula, tendo em vista ser tecnicamente primário, não possuidor de maus antecedentes, e da ausência de circunstâncias judiciais negativas, patamar este que se mantém na segunda fase, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, agiu com acerto o juízo ao reconhecer a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo primeiro do artigo 158 do Código Penal, diante de duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) tendo sido utilizada a fração de 3/8, totalizando 08 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal, para cada crime. Considerando que os crimes foram praticados na forma da continuidade delitiva, escorreito o uso da fração de 1/6, tendo em vista tratar-se de dois crimes de extorsão, aquietando-se a reprimenda em 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor mínimo legal do dia-multa à época dos fatos. Em relação a Leonardo Henrique da Costa Silva, consoante se verifica em sua FAC (e-doc. 862), este é primário e não possui maus antecedentes. Contudo, como bem exposto pelo juízo de piso, deve ser valorado negativamente o fato de que o acusado é integrante dos quadros da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, sendo, portanto, agente público cuja missão precípua é a defender a população e combater o crime. Assim, a pena base foi devidamente afastada do mínimo legal para o patamar de 08 anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, com o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, para cada crime, patamar este que se mantém na segunda fase diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, agiu com acerto o juízo ao reconhecer a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo primeiro do artigo 158 do Código Penal, tendo sido utilizada a fração de 3/8, uma vez que o crime foi cometido por mais de um agente e mediante emprego de arma de fogo, totalizando 11 (onze) anos de reclusão e o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no mínimo legal do dia-multa à época dos fatos, os quais torno definitivos, para cada crime. Considerando que os crimes foram praticados na forma da continuidade delitiva, escorreito o uso da fração de 1/6, tendo em vista tratar-se de dois crimes de extorsão, aquietando-se a reprimenda em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 31 dias-multa, no valor mínimo legal do dia-multa à época dos fatos. Por fim, em relação a Daniel Muniz Cabral Rodrigues Ornelas, na primeira fase, escorreita a manutenção da pena base no patamar mínimo legal de 6 anos de reclusão e ao pagamento de 12 dias-mula, tendo em vista ser tecnicamente primário, não possuidor de maus antecedentes, conforme se verifica em sua FAC (e-doc. 875) e da ausência de circunstâncias judiciais negativas, patamar que se mantém na segunda fase, diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, ausente causa de diminuição de pena, agiu com acerto o juízo ao reconhecer a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo primeiro do artigo 158 do Código Penal, tendo sido utilizada a fração de 3/8, uma vez que o crime foi cometido por mais de um agente e mediante emprego de arma de fogo, totalizando 08 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal, para cada crime. Considerando que os crimes foram praticados na forma da continuidade delitiva, escorreito o uso da fração de 1/6, tendo em vista tratar-se de dois crimes de extorsão, aquietando-se a reprimenda em 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa, no valor mínimo legal do dia-multa à época dos fatos. O quantum final da sanção para cada acusado autoriza o cumprimento da pena no regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal. Sentença a não merecer reparo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente